Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. DESCREDENCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS.
1. Os contratos de plano de saúde, além de estarem submetidos à regência normativa da Lei n. 9.656/1998, devem observar, subsidiariamente, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o segurado e a operadora do plano de saúde se enquadram respectivamente na descrição de “consumidor” e “fornecedor” na forma dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Esse é o entendimento consolidado na súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Precipuamente, é possível o descredenciamento de unidade hospitalar pelo Plano de Saúde, tendo o legislador condicionado o descredenciamento de entidade hospitalar à prévia comunicação aos consumidores e à ANS, bem como à substituição do estabelecimento por outro equivalente.
3. A autora/apelada somente tomou conhecimento do descredenciamento do hospital no momento em que foi solicitada a autorização da cesárea de emergência, quando também tentou contato telefônico com am ré, sem êxito, o que atrai o dever de a ré ressarcir, integralmente, à autora os valores despendidos, a título de honorários médicos, conforme comprovante apresentado.
4. É indubitável que a situação vivenciada pela apelada, decorrente da inobservância do dever de informação pela apelante, na qualidade de fornecedora de serviço, lhe gerou angústia e sofrimento anormais, ao ser surpreendida com a negativa de autorização, em momento já delicado, de fragilidade emocional, com comprovado risco de agravamento do quadro clínico da autora e de seu bebê. Os relatórios médicos acostados comprovam o quadro de sofrimento fetal agudo, bradicardia, prematuridade e bolsa rota, a exigir imediata intervenção cirúrgica, a qual somente foi realizada após a concessão da tutela antecipada de urgência.
5. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a situação da ofendida, o dano e sua extensão, bem como a capacidade financeira das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, verifica-se que o valor arbitrado na origem, em R$ 8.000,00 (dez mil reais), afigura-se adequado.
6. Recurso conhecido e não provido.